Tribunal: STF
Processo: ARE 1392332
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI Nº 7.821/2014. INSTITUIÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO GRUPO OCUPACIONAL DA SAÚDE, INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – PCCV/SAÚDE. PARTE RECLAMANTE QUE OCUPA O CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E ESTAVA ENQUADRADA NO GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL BÁSICO. REENQUADRAMENTO DO CARGO OCUPADO PARA O NÍVEL MÉDIO, NA FORMA DA LEI 8.192/2016. LEI ESTADUAL Nº 8.192/2016 QUE CORRIGIU DISTORÇÃO EXISTENTE NA LEI Nº 7.821/2014. PAGAMENTO DEVIDO. TERMO A QUO DO PAGAMENTO DA DIFERENÇAS SALARIAIS PLEITEADAS. DATA DA VIGÊNCIA DA LEI 7.821/2014. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



     1. Recurso conhecido, pois adequado e tempestivo, sendo a parte recorrente dispensada do pagamento do preparo recursal por se tratar da Fazenda Pública, nos moldes do art. 1.007, §1º, do CPC.



    2. Narra a parte reclamante que é servidora pública estadual, ocupante do cargo de Auxiliar em Enfermagem desde 27/02/2002 (fls. 15 a 20), bem como que, até abril de 2019, estava enquadrada na Tabela de Vencimento do Grupo Ocupacional Nível Básico –‘ Saúde (GOBS), sendo reenquadrada, em maio de 2019, na Tabela de Vencimento do Grupo Ocupacional Nível Médio/Técnico – Saúde (GOMS), em face do disposto na Lei Estadual nº 8.192/2016, que alterou o requisito de escolaridade para os cargos públicos previstos na Lei nº 7.821/2014, a qual instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos para os Servidores Públicos Civis do Grupo Ocupacional da Saúde, integrantes da Administração Pública Estadual Direta, Autarquias e Fundações Públicas do Poder Executivo Estadual –PCCV/SAÚDE. Diante disso, entende ter direito ao pagamento das diferenças salariais desde a vigência da Lei nº 7.821/2014 até o mês de abril de 2019, quando houve o efetivo reenquadramento.



    3. No que se refere à alegação de ausência de direito ao pagamento das verbas pleiteadas, afere-se que a Lei nº 8.192/2016, em seu art. 2º, estabeleceu que os servidores que exerciam o cargo de Auxiliar de Enfermagem previstos na Lei nº 7.821/2014 passariam a ter o nível médio de escolaridade. In verbis: “Art. 2º Os cargos de Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem/QPE, Auxiliar de Enfermagem/QPE/PH, de Telefonista, de Telefonista/QPE, de Telefonista/QPE/PH, de Agente Administrativo, de Agente Administrativo/QPE, de Agente Administrativo/QPE/PH, de Assistente Administrativo e de Assistente Administrativo/QPE/PH previstos na Lei nº 7.821, de 04 de abril de 2014, passam a ter nível médio de escolaridade.”



    4. Dessa forma, conclui-se que a Lei nº 8.192/2016 apenas corrigiu distorção existente na Lei nº 7.821/2014 ao reenquadrar o cargo exercido pela parte reclamante na tabela de Vencimento do Grupo Ocupacional Nível Médio/Técnico, sendo, portanto, devidas as diferenças salarias pleiteadas.



    5. No que concerne ao atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, observa-se que, tendo em vista que a Lei nº 8.192/2016 apenas sana o equívoco anteriormente existente na Lei nº 7.821/2014, não se trata de previsão atinente à “aquisição de direitos e pagamento de vantagens” a ensejar efeitos prospectivos da legislação em comento. Ademais, frise-se que a própria Lei nº 7.821/2014 teve seus efeitos implementados desde julho de 2014, nos termos do art. 10 da Lei nº 7.871/2014. Dito de outro modo, não se pode afirmar que haja qualquer impedimento ao pagamento dos valores retroativos, vez que, de fato a parte autora teria direito à percepção do valor desde a data em que considerado equivocado o enquadramento.



    6. Outrossim, no que se refere ao termo a quo do pagamento das verbas salariais devidas, entendo que deve retroagir à data de vigência da Lei nº 7.821/2014, uma vez que, segundo já explicitado, o art. 2º da Lei nº 8.192/2016 apenas corrigiu o enquadramento dos servidores ocupantes do cargo de Auxiliar de Enfermagem, observando-se a prescrição quinquenal.



    7. Ressalta-se, ainda, que o caso em tela não se trata de ausência de direito adquirido a regime jurídico, haja vista que, na verdade, a Lei nº 7.821/2014 já previu um novo regime jurídico para os servidores da saúde e o art. 2º da Lei nº 8.192/2016 apenas redefiniu os cargos.



    8. Estes são os precedentes desta Turma Recursal: (Recurso Inominado nº 201901006330 nº único0006334-52.2019.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Aldo de Albuquerque Mello - Julgado em 08/11/2019).



    9. Sendo assim, conclui-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo.



    10. Recurso Inominado CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença fustigada por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    11. Sem condenação em custas processuais. Por sua vez, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, I, do CPC.”



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d” depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ademais, a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente